Tribunal: TJBA
Processo: 0501033-49.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501033-49.2016.8.05.0112 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: M R CONSTRUCOES E EMPRRENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A sentença extintiva do feito com esteio no art. 485, III, do CPC exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 05 (cinco) dias, por força do § 1º do aludido dispositivo processual. 2. A Lei Federal n° 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) muito embora não disponha acerca da extinção por ausência de interesse de agir, disciplina em seu artigo 1°, a possibilidade de aplicação subsidiária das normas do CPC. 3. Não configurada a inércia do exequente em impulsionar o feito, não há se falar em abandono, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 4. Apelação provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501033-49.2016.8.05.0112, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e Apelada M C BRASIL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao Apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.